Tribunal: TJES
Processo: 0000042-28.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000042-28.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDENIR MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO - DESCABIMENTO POR FALTA DE ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA OU CIRCULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que a apresentação da via original ocorrerá, a critério do juiz, “se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução de título extrajudicial” proposta por BANCO DO BRASIL S.A., Apelado, em face de VALDENIR MOREIRA DA SILVA, Apelante.

Pela sentença id. 9165632, o juízo a quo julgou improcedente o Embargos à Execução por considerar que a instrução da execução de título executivo extrajudicial com a via digitalizada do título seria suficiente à instrução da inicial, mormente em se tratando de processo eletrônico.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação, em que, pelas razões id. 9165633, pugnando pela reforma da sentença tendo em vista a ausência de título de crédito original, a fim de se acolher a pretensão preliminar determinando-se a extinção do processo da ação executiva por inépcia da petição inicial. Subsidiariamente, pugna-se que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos para a intimação do embargado para que este apresente o documento original, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id. 9165787, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000042-28.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDENIR MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os presentes autos de “embargos à execução de título extrajudicial” proposta por BANCO DO BRASIL S.A., Apelado, em face de VALDENIR MOREIRA DA SILVA, Apelante.

Pela sentença id. 9165632, o juízo a quo julgou improcedente o Embargos à Execução por considerar que a instrução da execução de título executivo extrajudicial com a via digitalizada do título seria suficiente à instrução da inicial, mormente em se tratando de processo eletrônico.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação, em que, pelas razões id. 9165633, pugnando pela reforma da sentença tendo em vista a ausência de título de crédito original, a fim de se acolher a pretensão preliminar determinando-se a extinção do processo da ação executiva por inépcia da petição inicial. Subsidiariamente, pugna-se que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos para a intimação do embargado para que este apresente o documento original, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id. 9165787, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entende-se que o presente recurso deve ser desprovido.

A teor do que dispõe o art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil, cuidando-se de processo eletrônico, o depósito da via original do título executivo ocorreria em secretaria, mediante determinação do juiz.

Contudo, a jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que a apresentação da via original ocorrerá, a critério do juiz, “se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade”.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário.

3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4. “A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento” (REsp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.

6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No caso concreto, não há, nos presentes autos, qualquer evidência concreta de mácula no título executivo, tampouco alegação de que teria circulado ou que estaria sendo executado em duplicidade, razão pela qual se revela formalismo excessivo a determinação de juntada da via original, como pretende o Apelante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.